Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PASSAGEM. AGÊNCIA INTERMEDIADORA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Indenização por danos morais. O acórdão não oferece dúvida quanto à fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Não se mostra pertinente o reexame do valor fixado, pois o cotejo com precedentes já foi feito no ato embargado, no qual não se verifica contradição, obscuridade ou omissão.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.